Tribunal: TJBA
Processo: 8013633-53.2025.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): JOAO BOSCO DE OLIVEIRA SEIXAS
Órgão julgador: JOAO BOSCO DE OLIVEIRA SEIXAS
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-07-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL nº 8013633-53.2025.8.05.0000

Relator: 1º Vice-Presidente

SUSCITANTE: DESEMBARGADOR PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE RELATOR DO PROCESSO nº 8008847-63.2025.8.05.0000

SUSCITADA: DESEMBARGADORA GARDÊNIA PEREIRA DUARTE RELATORA DO PROCESSO nº 8008847-63.2025.8.05.0000

Interessado(s): CENTRAL NACIONAL UNIMED- COORPORATIVA CENTRAL

Advogado(s): BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI (OAB/BA 21678-A)

Interessado(s): GABRIELA SILVA DE SOUZA

Advogado(s): TARCIO SAMPAIO DOS SANTOS PEREIRA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVENÇÃO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO POR JUIZ SUBSTITUTO NO EXERCÍCIO DA SUBSTITUIÇÃO DO PRÓPRIO RELATOR. AFASTA APLICAÇÃO DO ART. 160, §§ 7º E 8º DO RITJ/BA. AUSÊNCIA DE CONEXÃO ENTRE AÇÕES DISTINTAS. CONFLITO PROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

1. Conflito negativo de competência entre a Primeira Câmara Cível e a Quarta Câmara Cível do TJBA, relativo à relatoria do Agravo de Instrumento nº 8008847-63.2025.8.05.0000, que teve origem na Ação nº 8000522-26.2024.8.05.0262. A Desembargadora suscitada inicialmente declinou da competência, sob o fundamento de que o recurso anterior foi julgado monocraticamente, e posteriormente alegou conexão entre ações originárias distintas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1. A questão em discussão consiste em determinar: (i) se há prevenção quando o recurso apontado como gerador foi julgado monocraticamente por Juiz Substituto que exercia a substituição provisória da própria Desembargadora; e (ii) se existe efetiva conexão entre as ações originárias que justifique a modificação da competência para outro órgão fracionário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.
A prevenção, regulada pelo art. 160 do RITJ/BA, fixa-se quando há relação de conexidade entre os processos de origem ou quando os recursos decorrem da mesma ação originária, observando-se os critérios de vinculação estabelecidos no regimento interno.

2.
A exceção prevista no § 8º do art. 160 do RITJ/BA, que afasta a prevenção quando o recurso anterior tenha sido julgado monocraticamente, aplica-se apenas nas hipóteses em que o relator deixa o Tribunal ou se transfere para outro Órgão Fracionário, conforme estabelece o § 7º do mesmo artigo, não incidindo quando há mera substituição temporária.

3.
Não se configura conexão entre ações originárias distintas quando, apesar da identidade de partes, os pedidos e causas de pedir são diversos, inexistindo possibilidade de decisões conflitantes ou contraditórias que justifiquem a reunião dos processos.

4.
Há vinculação direta entre o Agravo de Instrumento nº 8008847-63.2025.8.05.0000 e o Agravo de Instrumento nº 8037094-88.2024.8.05.0000, ambos oriundos da mesma ação de origem, atraindo a prevenção da Desembargadora Gardênia Pereira Duarte.

IV. Dispositivo e tese

1.
Conflito de competência conhecido e julgado procedente. Competência fixada na Quarta Câmara Cível, sob a relatoria da Desembargadora Gardênia Pereira Duarte.

Tese de julgamento
: 1. A exceção que afasta a prevenção em caso de julgamento monocrático, prevista no § 8º do art. 160 do RITJ/BA, somente se aplica nas hipóteses do § 7º do mesmo artigo, não incidindo em casos de mera substituição temporária do Desembargador Relator. 2. A existência de ações distintas com mesmas partes, mas com pedidos e causas de pedir diversos, não configura conexão apta a atrair a prevenção para outro órgão fracionário. 3. A vinculação direta entre recursos oriundos da mesma ação de primeiro grau atrai a prevenção do relator que primeiro conheceu da causa, nos termos do art. 160, caput, do RITJ/BA.

Dispositivos relevantes citados
: RITJ/BA, art. 160, caput, §§ 7º e 8º; CPC, art. 55, § 3º, art. 58, art. 930, parágrafo único.

ACÓRDÃO

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos do CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA Nº 8013633-53.2025.8.05.0000, no qual figura como Suscitante o Excelentíssimo Desembargador Paulo César Bandeira de Melo Jorge, integrante da Primeira Câmara Cível,

e, como Suscitada, a Excelentíssima Desembargadora Gardênia Pereira Duarte, na Quarta Câmara Cível.

ACORDAM os Desembargadores integrantes do Órgão Especial deste Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER DO CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA DE Nº 8013633
-53.2025.8.05.0000
PARA JULGÁ-LO PROCEDENTE
, DETERMINANDO A PERMANÊNCIA DO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 8008447-63.2025.8.05.0000, NA RELATORIA DA DESEMBARGADORA GARDÊNIA PEREIRA DUARTE, na Quarta Câmara Cível.

Salvador, data registrada no sistema no momento da prática do ato.

Desembargador
JOÃO BÔSCO DE OLIVEIRA SEIXAS

1° Vice-Presidente